Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-13.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PARTICULAR. DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE PARA INTERVIR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Na ação de usucapião, o interesse que legitimaria a intervenção do Distrito Federal seria a possibilidade de que as terras usucapiendas fossem públicas ou sobre elas incidisse alguma situação especial, como desapropriação ou tombamento.
2. O objeto da ação, restrita à declaração de eventual propriedade de imóvel pertencente a particulares não autoriza a participação do ente público na qualidade de terceiro interessado porque não é dado ao interveniente discutir temas estranhos ao objeto da ação de usucapião.
3. A alegação quanto à ocorrência de ausência ou necessidade de realização de inventário e consequente recolhimento de imposto de transmissão constitui questão alheia ao objeto litigioso, razão pela qual não se justifica a admissão do ente público como assistente litisconsorcial.
4. A Fazenda Pública dispõe da via da execução fiscal para cobrar seus créditos, não sendo possível admitir sua intervenção amparada em interesse meramente econômico advindo de relação jurídico-tributária supostamente existente entre o fisco e as partes da demanda.
5. Mantida a decisão singular que não conheceu do recurso de apelação do Distrito Federal por ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade concernente à legitimidade e ao interesse de recorrer.
6. Condenado o agravante ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.
7. Agravo interno desprovido.